Tribunal: STF
Processo: ARE 1383354
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto aos seguintes fundamentos: 



    “O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1º, 93, inciso X, e 165, § 9º, todos da CF. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz desses dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. 



    Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). 



    Igualmente descabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 169, caput, e § 1º, da CF, pois já decidiu a Corte Suprema que “É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (...)”, encontrando o óbice do enunciado 280 do STF (ARE 1310769 ED-AgR/SP, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 31/5/2021 e ARE 1343477/RJ, Relator MINISTRO PRESIDENTE, DJe 12/11/2021. 



    Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1331432 AgR/SP, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 4/10/2021. 



    Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do permissivo constitucional, na medida em que o acórdão combatido sequer declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência, neste ponto, na fundamentação do recurso. 



    Quanto ao tema 864/STF, observa-se que as situações fáticas não são semelhantes, porque nos processos relativos à GATA, trata-se de reestruturação de carreira, e o paradigma do mencionado tema diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos prevista na Constituição Federal. 



    Por fim, no que diz respeito ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido"”



    No recurso extraordinário, a parte recorrente se insurge, em síntese, contra a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) ao vencimento da parte ora recorrida. Sustenta que a lei ordinária que fez previsão do reajuste está com eficácia suspensa por ausência de previsão orçamentária.



     Decido.



    Verifico que o Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário tendo como fundamento a incidência das Súmulas 282, 280 e 284, todas do STF, a natureza infraconstitucional da pretensão recursal e a inaplicabilidade do Tema 864, da repercussão geral. 



    A parte agravante, por sua vez, limitou-se a asseverar a repercussão geral da matéria constitucional, a desnecessidade de revolvimento de provas e insistiu na adequação do Tema 864/RG ao caso dos autos.



    O entendimento da Corte é no sentido de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo extremo, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação relativa à incidências das Súmulas 282, 280 e 284 desta Corte Suprema.



    A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de obstar o agravo quando, como no caso, não são atacados especificamente todos os fundamentos da decisão que obsta o processamento do apelo extraordinário. 



    Nesse sentido: AI nº 488.369/RS-AgR, 4/5/04, Primeira Turma, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJe de 28/5/04; AI nº 330.535/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJe de 21/9/01; e ARE nº 637.373/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/6/11, esse último assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO RECURSO NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. ARTIGO 543 DO CPC. REMESSA DO FEITO AO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I O agravo não atacou os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. Precedentes. II É desnecessário aguardar o julgamento do recurso especial pelo STJ quando o extraordinário não possuir condições de admissibilidade. Precedentes. III Agravo regimental improvido”. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalment